Tribunal: TJES
Processo: 5006015-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006015-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: PAOLA ZAMPIROLLI PETRI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006015-28.2020.8.08.0024

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECDA: PAOLA ZAMPIROLLI PETRI

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada por PAOLA ZAMPIROLLI PETRI em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A,

postulando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 433,63, a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em breve síntese da inicial, a autora alega que adquiriu passagens aéreas da empresa ré que contemplava o trecho de ida e volta entre Vitória/ES – Brasília, com partida programada para o dia 04/09/2020 e volta para o dia 08/09/2020. Contudo, foi surpreendida por uma evidente falha na prestação de serviço da ré, uma vez que teve os voos cancelados por três vezes em razão de supostos ajustes na malha aérea. Em virtude dos cancelamentos dos voos contratados, foi obrigada a solicitar o cancelamento das passagens aéreas, vez que não possuía mais datas para realizar a viagem. Ocorre que a ré impôs o pagamento de multa pelo cancelamento dos bilhetes que reputa indevida. Sentindo-se lesada, ajuizou a presente demanda.

A ré contestou o feito aduzindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo e a incompetência territorial em razão da ausência de juntada de comprovante de residência. No mérito, aduziu que a alteração dos voos decorreu de readequação na malha aeroviária por conta da pandemia do COVID-19, mas foi informada com antecedência; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e a impossibilidade de condenação em danos materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

A sentença de primeiro grau decidiu assim a lide:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES

S/A)
a pagar à parte autora (
PAOLA ZAMPIROLLI PETRI
): a) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 433,63 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No recurso Inominado apresentado pela ré, essa defende a reforma da r. sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos autorais por entender que o cancelamento se deu por força maior em razão da pandemia do COVID-19 e a inexistência de danos morais.

Uma vez interposto Recurso Inominado, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz a quo, o qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela empresa Recorrente
.

A recorrente alega que o cancelamento dos voos decorreu de readequação na malha aeroviária por conta da pandemia do COVID-19, contudo tal argumento não se mostra razoável para afastar a responsabilidade, visto que a recorrente não provou os fatos alegados, conforme aduz a r. sentença:

Entendo, que as alegações da Requerida de que as alterações dos voos ocorreram por readequação da malha aérea em virtude da pandemia de COVID-19, não prosperam de modo a afastar sua obrigação de reparar os danos alegados.

Cabia à ré comprovar que os cancelamentos dos voos da autora estavam relacionados à restrição de circulação decorrente da pandemia de COVID-19. No entanto, a ré não trouxe qualquer documento informando a situação dos aeroportos de onde partiriam os voos da autora, com vistas à perfeita caracterização do caso fortuito/força maior impeditivos do voo, bem como não logrou êxito em comprovar qualquer assistência material prestada e o dever de informação.

Nesse contexto, coaduno do entendimento de que a referida prática comercial de readequar voos e passageiros inadvertidamente é abusiva ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, porquanto acarreta severas frustrações e angústias ao consumidor, surpreendido poucos dias do embarque com a impossibilidade de viajar, caracterizando-se, assim, conduta ilícita.

Sendo assim entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da empresa aérea de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que o cancelamento ultrapassou o limite do mero aborrecimento, visto que a autora perdeu a viagem planejada desde março com a amiga pelos cancelamentos dos voos em setembro e, após a primeira remarcação, em novembro.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar a Recorrida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$
3.000,00 (três mil reais)
tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em outros casos semelhantes. Não havendo de se falar em minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.